Tribunal: STF
Processo: ARE 1496269
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE DE TRABALHO. ALEGADA PERSEGUIÇÃO PESSOAL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Oitava Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ALTERAÇÃO DE POSTO DE TRABALHO - INSURGÊNCIA SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO, A CARACTERIZAR PERSEGUIÇÃO - INEXISTENCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA MOTIVAÇÃO - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO EXIGE MOTIVAÇÃO EXPRESSA NO ATO DE TRANSFERÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA - O ato de lotação do servidor público é discricionário da Administração Pública e atende aos requisitos de conveniência e oportunidade a ele inerentes” (e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18). 



    4. O agravante alega “trata(r)-se de demonstração de decisão exarada que entendeu que a motivação do ato administrativo de servidor público não precisa ser explícita, contrariando princípios Constitucionais implícitos (art. 37 da CF/88) que, por ser de reprodução obrigatória na Constituição do Estado de São Paulo, em seu art. 111, caput, expressamente o previu, devendo, portanto, ser revista” (fl. 2, e-doc. 20).



    Assevera que, “se o entendimento da Turma Recursal vem de encontro com o que estipulado pela Constituição Federal, no que tange aos Princípios por ela adotados (art. 37) e elencados na Constituição do Estado de São Paulo, expressamente, como norte do sistema, e ainda contrariando julgados desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça, tem-se cabível e necessária a intervenção desta Corte Suprema” (fl. 14, e-doc. 20).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no julgado proferido pelo Tribunal de origem cuja reforma o agravante pretende: 



    “1- O autor é servidor público estadual e se insurgiu contra a sua transferência de unidade de trabalho, promovido pelo Estado, argumentando ausência de motivação para o ato, afirmando-se tratar de perseguição pessoal. (...)



    2 - Narra o recorrente, em breve síntese, que é agente de escolta e vigilância penitenciária, e que é nulo o ato administrativo que o transferiu do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba para o CDP de São José dos Campos, alegando que não houve motivação alguma para o ato, caracterizando perseguição.



    A r. sentença não comporta modificação, respeitado o entendimento diverso manifestado. 



    O ato de lotação do servidor público é discricionário da Administração Pública e atende aos requisitos de conveniência e oportunidade a ele inerentes.



    O fato de haverem sido criadas maiores dificuldades de locomoção ou maior distância da residência ao servidor, como alegado na inicial, não é suficiente para impedir que a Administração Pública proceda aalteração de posto de trabalho, que não se submete à disciplina do ato vinculado e tampouco exige declaração de motivo.



    A alegação do autor, de que a alteração se deu em decorrência de perseguição contra a sua pessoa não contém nenhum lastro probatório e se encontra vertida em termos genéricos na inicial.



    Como mencionado na r. sentença, ‘sabendo-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabe ao particular demonstrar eventual vício de legalidade ou validade, não bastando mera alegação, sendo imprescindível que ela venha acompanhada de prova consistente’ (fls. 125).



    O autor foi transferido de uma para outra unidade, para a realização da mesma atividade e, segundo consta dos autos, para atendimento da necessidade do serviço. A r. sentença deu correta solução à lide e deve ser mantida por seus próprios fundamentos” (fls. 2-4, e-doc. 11 - grifos nossos).



    Pelas circunstâncias fático-jurídicas expostas no acórdão questionado, tem-se que a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    No presente caso, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem que afastou a alegada perseguição pessoal, afirmando-se que “a alegação do autor de que a alteração [transferência de unidade de trabalho] se deu em decorrência de perseguição contra a sua pessoa não contém nenhum lastro probatório e se encontra vertida em termos genéricos na inicial”, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, a atrair a incidência da Súmula 279 deste Supremo Tribunal, o que impossibilita o regular processamento do recurso. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.284.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.1.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Investigador da Polícia Civil. Transferência de local de trabalho por razões funcionais e administrativas. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.243.302-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público militar. Transferência de unidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.178.943-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.3.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Remoção. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%” (ARE n. 1.152.866 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora